Tribunal: STF
Processo: ARE 1386521
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO NACIONAL. DESTINAÇÃO DOS VALORES MÍNIMOS DE RECURSOS AOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 5º DO INCISO V DO ART. 44 DA LEI Nº 9.096, DE 1995. ADVENTO DA EC Nº 117, DE 2022. RETORNO IMEDIATO AO TSE PARA A ANÁLISE DA APLICABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SOMENTE PARA ESSE FIM. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que conheci em parte do recuso extraordinário com agravo e, nesta parte, neguei-lhe provimento por incidência do enunciado de Súmula nº 636 do Supremo Tribunal Federal. Eis a ementa da decisão (e-doc. 327): 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. ARTS. 5º, INCS. XXXVI, LIV E LV, DA CRFB. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA RG Nº 660. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E ART. 5º, INC. II, DA CRFB. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    2. O embargante aponta omissão quanto à questão sobre a qual este juízo deveria ter se pronunciado de ofício (art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil), qual seja o advento da Emenda Constitucional nº 117, de 05.04.2022, a qual foi promulgada em meio ao processamento do recurso perante esta Corte (e-doc. 330). 



    3. Afirma que “essa nova regra permite aos partidos usarem em eleições subsequentes os recursos não aplicados em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres cujos processos não tenham transitado em julgado até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, tal como aqui ocorre.” (e-doc. 330, p. 3).



    4. Pede “o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja analisada a matéria de ordem pública abarcada em norma constitucional, para permitir que o partido utilize em eleições subsequentes os recursos não aplicados em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem qualquer tipo de punição, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional 117/2022.” (e-doc. 330, p. 3).



    5. O Ministério Público Eleitoral, apresentou resposta, na qual pontuou que os embargos de declaração opostos pelo Partido contra o acórdão do TSE que julgou a prestação de contas, foram opostos intempestivamente, não tendo sido conhecidos pelo Tribunal de origem.



    6. Argumenta que “o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que julgou a prestação de contas foram julgados intempestivos em 17/09/2020, de modo que a preclusão para a grei foi reconhecida pela Corte Superior. De outro lado, da decisão proferida em 18/05/2021, que inadmitiu os recursos extraordinários, o MPE não apresentou recurso, razão pela qual não há que se falar em aplicação da EC nº 117/2022, porquanto a certificação de trânsito em julgado se dará em data pretérita à promulgação da referida emenda constitucional.” (e-doc. 452, p. 5).



    7. Aponta que “conclusão diversa só poderia ocorrer caso essa Suprema Corte desse provimento ao recurso extraordinário interposto pelo embargante, viabilizando o conhecimento daqueles embargos de declaração e o prosseguimento da presente ação a partir daquela fase processual. Não obstante, o presente agravo em recurso extraordinário foi conhecido em parte e, na parte conhecida, foi negado provimento.” (e-doc. 452, p. 5)



    8. Por fim, sustenta que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que recurso intempestivo não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, motivo pelo qual o trânsito em julgado retroagirá para data anterior à promulgação da EC nº 117, de 2022, a qual não poderá ser aplicada ao presente caso.



    É o relatório.



    Decido.



    9. Para uma melhor compreensão da questão, passo a uma breve exposição do presente processo.



    10. Na origem, trata-se do processo de prestação de contas nº 249-20.2015.6.00.0000, do Diretório Nacional do Partido Social Democrático (PDS), referente ao exercício financeiro de 2014, no qual as contas foram aprovadas com ressalvas em razão da: i) transferência irregular para o Diretório Regional de Roraima no montante de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais); e ii) irregularidade na aplicação do Fundo Partidário no montante de R$ 744.930,76 (setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta reais a setenta e seis centavos), em razão da ausência de aplicação mínima de recursos do Fundo Partidário para a difusão da participação politica feminina. Eis trecho da ementa do acórdão:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD). EXERCÍCIO DE 2014. QUESTÃO DE ORDEM: PROCESSO CONCLUSO PARA JULGAMENTO. PRETENSÃO FORMULAÇÃO PELO MPE DE ANÁLISE DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS. CONTAS DA FUNDAÇÃO HOMOLOGADAS. EXAURIMENTO DO RITO PROCEDIMENTAL PEDIDO INDEFERIDO, MÉRITO: DIRETORIO ESTADUAL. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSIÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES REPASSADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA NO TOTAL DE R$ 744.930,76 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). SANÇÃO DE ACRÉSCIMO DE 2,5% EM CASO DE NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 55-B DA LEI NO 9.096/95. CONJUNTO DAS IRREGULARIDADES TOTAL DE 4,53% DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 



    [...]



    2.2. A não comprovação da destinação do percentual mínimo de 5% do Fundo Partidário a participação feminina na política, em descumprimento ao art. 44, V, da Lei no 9.096/95, enseja a sanção de acréscimo de 2,5% do Fundo Partidário ao valor não aplicado no respectivo exercício, corrigido monetariamente, devendo essa implementação ocorrer no exercício seguinte ao do julgamento das contas, para garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo (nesse sentido: PC n o 283-29/DF, Rel. Mm. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 1.2.2019). 



    2.2.1. No caso, a PSD deixou de aplicar R$ 744.930,76 (setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e setenta e seis centavos) em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres no exercício de 2014, correspondente a 3,33% dos recursos do Fundo Partidário, destinando tão somente o montante de R$ 375,103,45 (trezentos e setenta e cinco mil, cento e três reais e quarenta e cinco centavos), equivalente a 1,67% dos recursos recebidos. 



    [...]



     2.5. De toda forma, diante do baixo percentual irregular e não havendo indícios de má-fé ou óbices ao exercício da fiscalização das contas por esta Justiça especializada, e de incidir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas, com ressalvas. 



    2.6. Impõe-se ao PSD o dever de acrescer 2,5% do Fundo Partidário ao valor de R$ 744.930,76 (setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e setenta e seis centavos), corrigidos monetariamente, para a especifica promoção da participação politica das mulheres. Essa implementação ocorrerá no exercício seguinte ao do julgamento dessas contas, a fim de se garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse propósito no ano respectivo. 



    2.7. Na referida oportunidade, tal determinação só será inexigível se verificado que foi cumprido a disposto no art. 55-B da Lei n° 9.096/95 e caso ainda esteja em vigência este dispositivo, devendo, se assim for, ser concedida anistia a agremiação, decotando-se a determinação ora imputada (R$ 744.930,76 + 2,5%).



    [...] “(e-doc. 97- 101, grifos acrescentados)



    11. Em sessão realizada em 11.03.2020, o partido foi condenado a devolver ao erário a quantia de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), e à obrigação de acrescer 2,5% das verbas recebidas do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, atendendo o valor mínimo de 5% previsto no art. 44, inc. V, da Lei dos Partidos Políticos, aplicando-se cumulativamente ainda o valor de R$ 744.930,76 (setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e setenta e seis centavos), para o exercício financeiro seguinte.



    12. O Ministério Público Eleitoral opôs embargos de declaração para que fosse esclarecido se foi realizado o exame técnico das contas da fundação partidária pelo TSE (e-doc. 276). O PSD também opôs embargos de declaração no qual requereu, preliminarmente, a restituição do prazo para a apreciação dos seus embargos por entender que a exceção firmada pela Res.-TSE n° 23.615/2015 quanto à inaplicabilidade da suspensão dos prazos às prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2014 não é extensível aos presentes autos. No mérito, impugnou as irregularidades apontadas como a causa da aprovação das contas com ressalvas.



    13. Em 17.11.2020, os embargos de declaração do MPE foram rejeitados e os embargos do partido não foram conhecidos por serem intempestivos (e-doc. 308). Para um completo entendimento das questões debatidas, confira-se o trecho do relatório e voto do relator:



    “O PSD - Nacional, por sua vez, requer preliminarmente a restituição do prazo para a apreciação dos embargos por este opostos. Entende que a exceção firmada pela Res.-TSE n° 23.615/2015 quanto a inaplicabilidade da suspensão dos prazos as prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2014 não é extensível aos presentes autos. 



    Aduz que a exceção refere-se aos processos ainda não julgados, ao passo que o julgamento deste ocorreu em 11.3.2020. 



    Aponta violação aos princípios da isonomia e do acesso a justiça caso sejam consideradas a fruição para o prazo para interposição de recurso e a extensão da exceção a hipótese. 



    [...]



    Caso não se entenda pela restituição do prazo, requer o recebimento da preliminar como incidente de arguição de inconstitucionalidade. dos atos normativos da Res.-TSE n° 23.615/2020 e da Portaria-TSE n° 265/2020, "tendo em vista a manifesta quebra da isonomia e demais infrações ao devido processo legal, direito de acesso ao Poder Judiciário e outros inerentes ao direito de defesa" (fl. 355). 



    [...]



    Quanto ao mérito, aponta contradição no acórdão "pois, de um lado consigna que o procedimento manejado na espécie foi dado quando a Res.- TSE n° 23.46412015 e a Res.-TSE n° 23.5461/2017. De outro, assevera que em que pese o partido alegar que 'em nenhum momento o Diretório Nacional foi intimado para que fosse cumprida a sanção do suspensão' (fl. 149), a jurisprudência deste Tribunal é que a suspensão dos repasses dos valores relativos ao Fundo Partidário pelo Diretório Nacional ao Órgão regional deve ocorrer a partir da publicação da decisão regional que rejeitou as contas (fl. 362).



    [...]



    Sustenta haver omissão quanto ao valor que reputa efetivamente aplicado a promoção das candidaturas das mulheres. 



    Consigna como não prevista legalmente a determinação imposta ao diretório regional de comunicar ao diretório nacional que sofrera a sanção de suspensão das quotas do Fundo Partidário. Assevera, assim, afronta ao "principio da legalidade estrita, art. 5º, II, aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, art. 5 º, LIV e LV, todos da Constituição Federal, tendo em vista a inconstitucional limitação ao exercício de defesa dos partidos políticos no processo de prestação de contas" (fl. 372). 



    [...]



    Nessa esteira, a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) entende que a alegação de inconstitucionalidade da Portaria-TSE n° 265/2020 e da Res.-TSE n° 23.615/2020 não se sustenta, tendo em vista que o embargante, por meio de seus advogados, foi devidamente intimado da sessão de julgamento e da publicação do acórdão, esta por meio de disponibilização no DJe de 24.4.2020. 



    [...]



    In casu, o acórdão embargado foi publicado no DJe em 27.4.2020 (fl. 348 ), segunda-feira, o tríduo legal foi iniciado em 28.4.2020, terça-feira, e terminado em 30.4.2020, quinta-feira. Os embargos de declaração, contudo, somente foram opostos em 3.6.2020 (fl. 351). 



    O PSD requer, preliminarmente, a restituição do prazo para a apreciação dos embargos por ele opostos. Para atestar o cumprimento do prazo final para manejo dos aclaratórios, a agremiação defende que a exceção firmada pela Res.-TSE n° 23.615/2015 quanto a inaplicabilidade da suspensão dos prazos as prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2014 não é extensível aos presentes autos. Aduz que tal exceção refere-se aos processos ainda não julgados, ao passo que o julgamento deste ocorreu em 11.3.2020. 



    Aponta violação aos princípios da isonomia e do acesso a justiça caso sejam consideradas a fruição do prazo para interposição de recurso e a extensão da exceção a hipótese. 



    Sem razão, contudo. 



    O TSE, ao determinar na Res.-TSE n° 23.615/2020 regime de Plantão Extraordinário no âmbito da Justiça Eleitoral, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) e garantir o acesso a justiça neste período emergencial, determinou a suspensão dos prazos processuais, com exceção de determinados feitos, entre os quais as prestações de contas relativas ao exercício de 2014 (art. 5º , 1°, a), cuja apreciação foi expressamente garantida na referida resolução (art. 4º , IX) e na Portaria -TSE n° 265/2020 (art. 4°). 



    Cumpre ponderar que a Res.-TSE no 23.615/2020 resulta da competência do TSE em dar cumprimento as disposições do art. 1, parágrafo único, e 23, IX, ambos do CE. 



    Nesse passo e na esteira do assinalado pela PGE, as alegações do embargante não se sustentam. 



    A uma, haja vista que o Diretório Nacional do PSD, por meio de seu advogado, foi devidamente intimado da publicação do acórdão no DJe de 27.4.2020.



    A duas, a se considerar que o reconhecimento da tempestividade dos presentes embargos de declaração, com a devolução do prazo para sua oposição, é que resultaria em quebra da isonomia em relação aos demais processos referentes as prestações de contas de exercício financeiro de 2014, em que observados e cumpridos os prazos processuais, de acordo com o previsto na resolução e na portaria impugnadas. 



    Em vista disso, os declaratórios são intempestivos.“(e-doc. 308, p. 9-11; e-doc. 309, p. 4-5)(grifos acrescentados)



    14. Tanto o MPE quanto o PSD interpuseram recursos extraordinários. O partido apontou a inconstitucionalidade da aplicação da Portaria-TSE no 265, de 2020 e da Resolução-TSE no 23.615, de 2020, impugnando o advento do trânsito em julgado em relação a sua condenação (e-doc. 311, p. 9). Requereu o provimento do recurso extraordinário para, reconhecendo das inconstitucionalidades apontadas, declarar nulo o acórdão recorrido e determinar que os embargos de declaração fossem conhecidos e apreciados pelo Tribunal Superior Eleitoral. 



    15. A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmitiu os recursos extraordinários. Em relação ao recurso do PSD entendeu que seria necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional, qual seja, a Res.-TSE n° 23.615/2020 e Portaria-TSE n° 265/2020, tendo ainda aplicado o enunciado do Tema nº 660 da repercussão geral em relação as alegadas violação aos incisos XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 320).



    16. Em 26.05.2021, somente o PSD interpôs agravo em recurso extraordinário com a finalidade de impugnar a aplicação do Tema nº 660 e a inadmissibilidade por ofensa infraconstitucional (e-doc. 322).



    17. O presente recurso foi distribuído em 17.06.2022, sendo conhecido em parte, diante da ausência de interposição de agravo regimental para o TSE do capítulo da decisão que aplicou tema de repercussão geral, e na parte em que conhecido foi negado provimento (e-doc. 327).



    18. Os presentes embargos foram opostos com fundamento no art. 1.022, inc. II, do CPC, que prevê o cabimento de tal recurso para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. O ora embargante entende que o advento da Emenda Constitucional nº 117, de 05 de abril de 2022, durante o período de tramitação do recurso extraordinário com agravo, configura questão sobre a qual este relator deveria ter se pronunciado quando do seu julgamento monocrático, motivo pelo qual requer a colmatação da referida omissão.



    19. Realmente, após a interposição do presente agravo perante o Tribunal de origem, fato ocorrido em 25.06.2021, o Congresso Nacional promulgou a EC nº 117, de 2022, a qual alterou o art. 17 da Constituição da República para impor aos partidos políticos a aplicação de recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, bem como a aplicação de recursos desse fundo e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e a divisão do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para candidaturas femininas.



    20. A Emenda ainda previu hipótese de anistia para as sanções impostas àqueles partidos que não tivessem aplicado o percentual exigido pela lei. Confira o teor da norma constitucional:



    “Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.” (grifei)



    21. Nos presentes embargos postula-se a permissão para que “o partido utilize em eleições subsequentes os recursos não aplicados em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem qualquer tipo de punição, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional 117/2022”. (e-doc. 330, p. 3).



    22. Da leitura de tais artigos infere-se que para a sua incidência é necessário a conjugação de duas hipóteses: i) condenação, em processo de prestação de contas, por não ter destinado os valores mínimos de recursos aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres; e ii) o processo de prestação de contas não pode ter transitado em julgado até a data da promulgação da emenda, 05.04.2022.



    23. Em primeiro lugar, destaco que, muito embora na presente prestação de contas tenha ocorrido a constatação de que o PSD não transferiu o valor de 5% exigido pelo inc. V do art. 44 da Lei das Eleições, determinando-se a aplicação desse valor no exercício financeiro seguinte com o acréscimo de 2,5% - penalidade imposta pelo § 5º do mesmo artigo -, essa questão não foi objeto do recurso extraordinário, que tratou apenas da intempestividade do recurso de embargos de declaração opostos do acórdão que aprovou as contas com ressalvas.



    24. Em razão do efeito devolutivo do recurso extraordinário, este Tribunal somente pode se manifestar acerca da questão devolvida pelo recurso, a qual no caso se refere ao reconhecimento do pedido de nulidade do acórdão que julgou intempestivos os embargos de declaração por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, bem como a declaração de inconstitucionalidade da resolução e portaria do TSE utilizada para justificar a fruição do prazo do processo de prestação de contas. 



    25. Cabe ressaltar que o pedido de recurso extraordinário era de que ao TSE fosse ordenado o exame dos embargos de declaração, por tempestivos, sendo que esse recurso sim trazia o pedido de revisão do julgamento da prestação de contas, incluindo a questão da aplicação do percentual mínimo de 5% a ser transferido para a criação e a manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.



    26. A segunda hipótese de incidência para a aplicação do art. 2º da EC nº 117, de 2022, decorre da questão devolvida no agravo em recurso extraordinário, pois o reconhecimento da tempestividade dos embargos opostos na origem pode incidir sobre a data do trânsito em julgado do processo para o Partido, conforme destacou o Ministério Público Eleitoral na resposta aos presentes embargos.



    27. Contudo, nesse ponto, há questão preliminar que impede a análise, em fase recursal, por este Supremo Tribunal Federal, dos efeitos decorrentes da EC nº 117, de 2.022.



    28. No julgamento dos Embargos de Declaração, opostos pelo Partido Avante, no agravo regimental no ARE 1.352.017, interposto de decisão mista de inadmissão (Tema nº 660 e Súmula nº 636), proferida pela Presidência do TSE na prestação de contas refente ao exercício financeiro de 2015, entendeu a Primeira Turma, à unanimidade, que caberia ao Tribunal Superior Eleitoral analisar tal questão. Confira-se o trecho do voto do relator, Ministro Dias Toffoli:



    “Como se vê, foi erigida ao patamar constitucional a política afirmativa relativa à obrigatoriedade de aplicação de percentuais mínimos do fundo partidário e do fundo eleitoral, tanto no fomento de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, quanto no financiamento das campanhas eleitorais femininas, observada a proporção dessas candidaturas a partir do mínimo estabelecido pela Carta Magna, que veio a reproduzir o que já era previso no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. 



    Por outro lado, a aludida emenda constitucional permitiu, em seu art. 2º, que os partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral possam utilizar tais valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação da referida emenda constitucional.



    No que se refere ao desrespeito à política afirmativa estabelecida na Lei nº 9.096/96 – único ponto atingido pelas inovações da EC nº 117/22 – o TSE limitou-se a determinar o emprego de R$ 370.842,76 (trezentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), acrescido do percentual de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do Fundo Partidário, à rubrica dos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, em atendimento ao § 5º do art. 44 da Lei nº 9.096/95, no exercício financeiro seguinte ao do trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos.



    Sucede que tal sanção, como visto, não encontra ressonância na EC nº 117/22, o que atrai a necessidade de nova apreciação do tema pelo órgão a quo. A propósito, da jurisprudência daquela Corte Superior, colho os seguintes precedentes, que revelam o acolhimento de razões e embargos para ajustar os julgamentos das contas prestadas pelos partidos políticos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO LIBERAL (PL). DESAPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. FALHAS QUE PERFAZEM R$ 1.238.677,47. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022. RECOLHIMENTO. ERÁRIO. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO EM PARTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...] 12. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos, apenas para permitir o uso de verbas do Fundo Partidário para recompor o erário e para autorizar a incidência da EC 117/2022 ao caso dos autos, determinando que o montante de R$ 2.311.856,58 seja aplicado nas eleições subsequentes” (Prestação de Contas nº 060176033, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 2/8/22);



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ART. 44, V DA LEI 9.096/1995. EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. APLICAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.1. Os embargos merecem acolhimento parcial, diante da superveniência da Emenda Constitucional 117/2022 que autoriza a destinação de R$ 676.265,49 (seiscentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) em candidaturas femininas, nas eleições subsequentes. 2. Incabível a aprovação das contas, na medida em que a superveniência da norma não produz qualquer impacto no somatório das irregularidades com o Fundo Partidário. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para DETERMINAR a aplicação de R$ 676.265,49 (seiscentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) em candidaturas femininas, nas eleições subsequentes” (Prestação de Contas nº 060172743, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/7/22).



    Vale dizer: como a novel disciplina constitucional apanha todos os processos em curso que não tenham transitado em julgado até a data da promulgação da EC nº 117/22, é mister proceder à restituição dos autos ao TSE, a fim de que julgue o mérito, como entender de direito, com base nos novos parâmetros que disciplinam a matéria. 



    Tal orientação já foi albergada em recente julgado desta Suprema Corte, a seguir reproduzido:



    “Embargos de declaração. Agravo em recurso extraordinário. Direito Eleitoral. Prestação de contas partidárias. Exercício financeiro de 2015. Superveniência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022. Percentuais do fundo partidário destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Acolhimento parcial. Efeitos modificativos. Retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral. 1. No que tange ao objeto abrangido pelas novas disposições da EC nº 117, de 5 de abril de 2022, consta do acórdão do TSE que 'a inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de incentivo da participação feminina na política caracteriza o descumprimento do comando normativo inserido no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95 e impõe a sanção prevista no § 5º do mesmo artigo'. 2. Foi erigida ao patamar constitucional a política afirmativa relativa à obrigatoriedade de aplicação de percentuais mínimos do fundo partidário e do fundo eleitoral, respectivamente, no fomento de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres e no financiamento das campanhas eleitorais femininas, observada a proporção dessas candidaturas a partir do mínimo estabelecido pela Carta Magna, que veio a reproduzir o que já era previso no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. 3. Por outro lado, na dicção do art. 2º da aludida emenda constitucional, “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. 4. Como a novel disciplina constitucional apanha todos os processos em curso, os quais não tenham transitado em julgado até a data da promulgação da EC nº 117/22, é mister proceder à restituição dos autos ao TSE, a fim de que julgue o mérito como entender de direito, com base nos novos parâmetros que disciplinam a matéria. 5. Acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, tão somente para se reconhecer a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, à prestação de contas examinada no presente processo, e, por conseguinte, se determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para o rejulgamento do feito como entender de direito”



    (ARE nº 1.352.017-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28/9/22).



    Devido à similitude entre o precedente e o caso versado nestes autos, é de rigor adotar-se a mesma solução jurídica.



    [...]



    III. Conclusão 



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos modificativos, tão somente para reconhecer a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, na prestação de contas examinada nestes autos, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para que julgue o feito como entender de direito.”



    (ARE nº 1.387.206-AgR-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.11.2022 e p. 28.11.2022)



    29. Esse entendimento foi observado pela Primeira Turma, ao analisar o mesmo pedido nos ARE nº 1.334.566-AgR-ED/DF, interposto na Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido Humanista Solidariedade (PHS), referente ao exercício financeiro de 2014. Confira-se (grifos acrescidos):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: